Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco Santana, por intermédio da Defensoria Pública do DF, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 96060070 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0702243-15.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSE FRANCISCO SANTANA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento NINTEDANIBE (Ofev) 150mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 88331823. Reporto-me à Decisão ID 93255363, que (I) indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora, determinado o retorno dos autos à Defensoria Pública a fim de que tente contatar diretamente a parte autora ou comprovar que foram esgotados todos os meios a seu dispor; e (II) anexado o relatório médico, determinou o prosseguimento nos termos da Decisão ID 90486718. A parte autora, ID 93583536, anexou exame e pugnou pelo deferimento da tutela de urgência. Nota Técnica, ID 95525843, classificou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência, ID 95612342. A parte autora reiterou o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ID 95621661. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5). A medicação nintedanibe foi prescrita ao paciente porque este apresenta histórico prévio de intolerância à pirfenidona. O nintedanibe deverá ser usado por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essa medicação muito elevado (vide item 2.13); A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos (vide itens 5.3 e 5.4). O paciente tratado por esta nota, por ter CVF de 53% do predito (doença em estado moderado de evolução), teria, de acordo com essas agências internacionais, indicação de usar o nintedanibe ou a pirfenidona para tratar sua enfermidade. Não há evidências científicas sólidas de que o nintedanibe ou a pirfenidona produzam melhoras em desfechos clinicamente relevantes naqueles casos em que eles são iniciados quando a FPI já está em estado avançado, ou seja, quando a CVF já estiver inferior a 50% do predito (vide itens 3.4 e 3.5). Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS." 1 _ Da análise preliminar dos autos, diante (I) da conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda justificada com ressalvas ponderando o seu alto custo (Nintedanibe, R$ 261.451,08 ID 88331828 - Pág. 5), a finalidade não curativa e a baixa qualidade de evidências científicas; (II) da recomendação da CONITEC pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas; (III) falta de evidências científicas sólidas de que o nintedanibe ou a pirfenidona produzam melhoras em desfechos clinicamente relevantes naqueles casos em que eles são iniciados quando a FPI já está em estado avançado; e (IV) sem descurar da importância da situação de saúde da parte autora, entendo que conceder a liminar implicaria prejuízo ao direito de outros pacientes, também em grave situação, que necessitam de aporte orçamentário do ente público para o custeio de tratamentos médicos. Pelo exposto, em cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Réplica ID 91864388 (I) refutou as preliminares; e (II) reiterou os termos da inicial. 2 _ Ao Ministério Público para parecer final no prazo de 05 (cinco) dias. 3 _ Após, sem outros requerimentos, anote-se conclusão para julgamento, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal. 4 _ Intimem. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 27128747), o recorrente repisa que o fármaco NINTEDANIBE (Ofev) 150 mg está cadastrado na ANVISA. Narra que tem 66 anos e apresenta fibrose pulmonar idiopática, necessitando, com urgência, submeter-se ao tratamento medicamentoso com NITENDANIBE, não padronizado e não incorporado ao SUS, para que a doença não progrida, consoante prescrição médica. Infere do exame dos laudos de profissional especialista ter sido submetido ao uso de antifibrótico pirfenidona, alternativa padronizada, sem sucesso. Ressalta o NATJUS ter sido favorável com ressalvas ao fornecimento da medicação. Afirma estar comprovada a doença de que padece, a necessidade do medicamento requerido e a ineficácia de outro similar, assim como a impossibilidade de arcar com os custos de aquisição do fármaco receitado. Sustenta que a negativa do fornecimento da medicação, em última análise, despreza sua condição humana e, por conseguinte, permite que sua dignidade e qualidade de vida sejam frontalmente vilipendiadas. Brada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e fundamenta o risco de dano grave na piora de seu quadro clínico. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal que compila o agravado a cumprir obrigação de fazer consistente no fornecimento do NINTEDANIBE (Ofev) 150 mg, por prazo indeterminado, sob a posologia de 60 comprimidos por mês, 12/12 horas, nos termos da prescrição médica atualizada. No mérito, pede seja reformada a decisão agravada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 88344869 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante, haja vista a ausência de elementos de convicção aptos a evidenciar, ainda que de forma rudimentar, a eficácia terapêutica do medicamento Nintedanibe para o paciente, ora recorrente, tendo em conta resultados documentados nos autos que levantam dúvida relevante quanto à segurança deste fármaco de produzir para ele (o agravante) os efeitos desejados, tendo em conta os efeitos adversos revelados por sintomas que levaram ao reconhecimento da intolerância ao pirfenidona e por vislumbrar vício insanável de incompetência, os quais não explicita o conjunto probatório de início produzido serem suficientes, ou não, a retirar a efetividade do uso real. 1. Da necessidade de dilação probatória A antecipação da tutela recursal se faz mediante a demonstração da probabilidade do direito alegado. Mister a exibição de elementos de informação que possibilitem a imediata constatação da viabilidade de acolhimento da pretensão. O agravante demonstra ser paciente portador de doença pulmonar fibrosante e estar em tratamento desde 29/8/2019 em unidade de pneumologia do Hospital de Base do DF. Segundo relatório médico (Id 88331827 do processo de referência), foi firmado, após discussão multidisciplinar, o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (FPI), com indicação de início de tratamento antifibrótico, tendo sido indicado tratamento com pirfenidona ou nintedanibe. Iniciou em março de 2020 o uso de pirfendona, sendo o mesmo interrompido por três oportunidades devido mal-estar intenso, disfagia, náuseas e dispepsia incontroláveis. Em agosto de 2020 a medicação pirfenidona foi definitivamente suspensa. Referido relatório, ao discorrer sobre os efeitos colaterais em pacientes em uso do nintedanibe, mencionou expressamente que Os efeitos adversos mais comumente associados ao uso da medicação são de natureza digestiva, em especial, diarreia e náuseas. A diarreia está presente em aproximadamente 62% dos pacientes em uso de nintedanibe, mas costuma ser controlada com a associação de loperamida. Nada se disse sobre o controle das náuseas, embora indispensável concretamente. Como essa reação foi considerada na suspensão do medicamento alternativo ao agravante, a pirfenidona demanda esclarecimentos sobre o controle a ser empreendido para assegurar o consumo do nintedanibe sem reações colaterais que possam culminar com a suspensão da administração do fármaco no tratamento da doença. A questão controvertida deve ser resolvida e há necessidade de desincumbência de ônus probatório pelo agravante, até o momento não realizado, embora a ele imputado pelo art. 373, I, do CPC, porque relativo a fato constitutivo de sua pretensão. Inevitável considerar a probabilidade de insucesso no uso do remédio pretendido. Essa situação deve ser esclarecida, não com retórica jurídica, mas com informação técnica para que se possa avaliar a possibilidade de imposição da obrigação ao Distrito Federal e à União de disponibilizar o fármaco não padronizado no SUS ao recorrente (Id 88331828, p. 3-4, do processo de referência). Mister destacar o alto custo do medicamento (Id 88331828, p. 5, do processo de referência) e convém ressaltar que as várias manifestações do NATJUS coligidas com a petição inicial dizem respeito apenas a outras pessoas em processos diversos, todos em tramitação na Justiça Federal em Seções e Subseções da Justiça Federal de regiões diferentes. Na apreciação específica do agravante/autor (Id 95525843 do processo de referência), o NATJUS nenhuma consideração fez sobre o efeito colateral de náuseas ao uso da pirfenidona, que culminaram com a suspensão definitiva da administração desse fármaco, embora a tenha mencionado no parecer. Como antes considerado, dito efeito colateral é igualmente percebido em mais da metade dos pacientes em que administrado o nintedanibe na posologia prescrita: um comprimido de 150mg duas vezes ao dia. Nada de específico há em relação ao agravante. Remanesce a dúvida. O exame deve ser concreto sobre a condição do agravante/autor como paciente a quem prescrito o nintedanibe justamente em substituição ao pirfenidona. Inviável a consideração abstrata dos benefícios do medicamento sem cotejo com os malefícios concretos detectados, porque se está a apreciar pedido de tutela de urgência em demanda individual, e não liminar em processo coletivo. A propósito, trago à colação os seguintes julgados da e. 1a Turma Cível sobre a questão, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece da prova documental apresentada a exame da Corte de Revisão após a articulação da peça recursal e à míngua de indicação e comprovação do motivo pelo qual deixou a parte agravante de atender à legislação de regência (art. 435 do CPC) quando indica a fase postulatória do procedimento como momento próprio à articulação dos fundamentos fáticos e jurídicos do pedido e à juntada de prova documental. Proceder irregular porque, em atenção ao devido processo legal e em respeito ao princípio do juiz natural, todos os elementos de convicção devem ser submetidos a exame do juízo de origem, perante quem se processa a ação originária. 2. A pretensão deduzida para obter, em antecipação de tutela, medicamento que não se adequa ao protocolo clínico do Ministério da Saúde, nem da SES/DF, para o tratamento da síndrome de Prader-Willi, quando existentes várias contraindicações para o uso pretendido, diversas alertas sobre interações medicamentosas e nota técnica desfavorável a sua aplicação, entre outros motivos, pela ausência de segurança no uso para o paciente, é de ser rejeitada, porque inequivocamente afastado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Somatropina. Medicamento off-label no Brasil e requerido como medida de urgência, conquanto o processo apresente quadro fático altamente controvertido quanto aos benefícios e riscos para uso de somatropina no tratamento da síndrome de Prader Will. Necessidade de dilação probatória que evidencia o não atendimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1327089, 07370903420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO. PROTOCOLO CLÍNICO. INOBSERVÂNCIA. FÁRMACOS DISPENSADOS. INEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE ÓRGÃO TÉCNICO ESPECÍFICO EM RAZÃO DA IDADE DO PACIENTE. REQUISITOS AUSENTES. DIREITO CONTROVERSO. 1. A apreensão de que a aferição dos fatos alinhados como causa de pedir demanda dilação probatória, sobretudo porque o paciente não se desincumbira de comprovar que o uso dos fármacos padronizados pelo sistema de saúde distrital para a patologia que o acomete e que lhe estão sendo fornecidos regularmente esteja a lhe ensejar risco de dano à sua saúde ou vida, ou seja, de que não são eficazes para ilidir as manifestações da enfermidade que o aflige, ensejando que seja contemplado especificamente com o medicamento reclamado, enseja que o provimento almejado antecipadamente seja postergado para após a fase instrutória. 2. Consoante o protocolo clínico firmado pelo Ministério da Saúde - Ofício-Circular no 085/2013/CGSH/DAHU/SAS/MS -, a submissão do paciente portador de hemofilia tipo A com mais de 30 anos de idade a tratamento, no Programa de Coagulopatias, via do medicamento concentrado Fator VIII Recombinante 3000 UI, demanda prévia avaliação clínica do órgão técnico competente - Comissão de Assessoramento Técnico às Coagulopatias (CAT - Coagulopatias), o que torna inviável que o fomento do fármaco seja assegurado em razão de simples prescrição médica se não suprida a condição regulamentar, obstando que seja assegurado seu fornecimento via de decisão antecipatória, notadmente quando não evidenciada a ineficácia dos fármacos ordinariamente dispensados e indicados para tratamento da enfermidade. 3. A antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptos a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 877531, 20150020080985AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 17/7/2015. Pág.: 136) Desse modo, sem que haja demonstração concreta do proveito do fármaco pretendido para o tratamento de saúde do recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, porque considerou indispensável produção probatória para o reconhecimento do direito à obtenção do remédio para o tratamento eficaz da doença diagnosticada. 2. Da imprescindibilidade de formação de litisconsórcio necessário entre o DF e a União Acrescento também que, no caso, há preliminar de incompetência desta Justiça Estadual para o processo e julgamento do feito suscitada em contestação apresentada pelo Distrito Federal (Id 89137761 do processo de referência), a qual, prima facie, vai ao encontro de entendimento adotado por esta relatoria. Isso considerando tratar o caso de reconhecimento da formação de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, porque o medicamento pretendido pelo agravante, NINTEDANIBE (Ofev) 150 mg, malgrado seja registrado na ANVISA, não é padronizado pelo SUS (Id 95525843 do processo de referência – Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS). O tema relacionado à composição do polo passivo em ações que tratam de direito subjetivo à saúde foi objeto de recente julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos Embargos Declaratórios opostos contra acórdão que reconheceu repercussão geral e reafirmou jurisprudência dominante na Excelsa Corte quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Sagrou-se vencedor o voto prolatado pelo eminente Ministro Edson Fachin, conforme ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso) Referidos embargos, opostos pela União, embora rejeitados, foram conhecidos para aprimoramento e desenvolvimento de teses, especialmente a derivada da Suspensão de Tutela Antecipada 175, tendo em vista, entre outros fenômenos, o decurso de dez anos do precedente e as contingências decorrentes da crescente judicialização de matérias atinentes ao direito à saúde no interregno temporal. Algumas premissas foram postas no voto do eminente relator para o acórdão, entre elas, uma, mais precisamente a quinta, é de oportuna transcrição: Quinta: Partindo do exame das espécies de tutela examinadas na STA 175, é possível estabelecer condicionantes para a admissão das respectivas ações. Quando a pretensão veicular pedido de entrega de medicamento padronizada, a competência estatal é regulada por lei, devendo figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do medicamento, tratamento ou material. Quando o medicamento não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide. Além disso, a dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal n. 7.580/11. (grifo nosso) Em arremate, a conclusão do voto, no particular: 1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Em louvável exame aprofundado da matéria, o voto condutor trouxe exposição, intitulada 2a espécie de pretensão “que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas”. Quanto a essa “2a espécie de pretensão”, igualmente válida a transcrição de parte do voto, a fim de aprimorar a compreensão e extirpar qualquer dúvida sobre a delimitação do julgado: A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): “Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.” Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: (...) · Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90, in verbis: “São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS : I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.” E embora haja vedação legal à dispensa administrativa pela rede pública, a lei orgânica do SUS não silenciou quanto à definição do responsável pela obrigação, quando esta decorrer de condenação judicial à aquisição e à dispensa de medicamentos, procedimentos, tratamentos ou produtos experimentais ou de uso não autorizado pela ANVISA: Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. A partir dessa importante alteração na Lei do SUS (posterior ao julgamento na STA 175 e certamente por ele influenciada) há regra expressa de divisão de responsabilidade (pelo financiamento ou custeio) inclusive para prestações de saúde que não constam das políticas públicas, mas que são determinadas judicialmente. O mais importante, sobretudo nos casos de ausência de padronização (independentemente da causa), é a adoção de parâmetros claros e objetivos para a dispensa pelo Judiciário. Esses critérios devem observar - pela lógica de o deferimento judicial ser a exceção, e o administrativo, a regra -, tanto quanto possível, os elencados no artigo 28 do Decreto 7.508/11. (...) Ao fim, quanto ao desenvolvimento da tese de solidariedade, enunciou: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...) Extrai-se, assim, do intenso debate travado por ocasião do julgamento do tema, a inequívoca e categórica necessidade de a União figurar no polo passivo das demandas que, veiculando tema relativo a direito à saúde, encerrem pretensão de recebimento de medicamento, tratamento ou procedimento não incluído em políticas públicas já estabelecidas pelo ente federal, uma vez que os Estados e Municípios não estão obrigados a executá-las, enquanto não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS. De fato, nos termos do art. 19-Q da Lei 12.401/11, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, compete à União, mediante cooperação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, a incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos no sistema. A rigor, no ponto, a divergência mais se estabeleceu quanto a haver solidariedade nas hipóteses em que afirmada, em demanda judicial, a responsabilidade estatal pela prestação de medicamento fora da lista do SUS (Relação de Medicamentos Essenciais do SUS – RENAME). Não prevaleceu a tese de que a União teria responsabilidade exclusiva porque, se admitida, afastaria o regime solidário, entendimento não agasalhado no RE 657.718, em que fixada orientação segundo a qual "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão, necessariamente, ser propostas em face da União". Assim delineada a questão jurídica relativa à legitimidade passiva da União, passo a considerar o caso concreto em que incontroverso e documentado nos autos necessitar o autor/agravante de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado. Ora, para a situação concreta subsumida à interpretação jurisprudencial, conforme acima exaustivamente exposto com referência às questões debatidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, e postas no voto vencedor, inafastável a conclusão de que a União deve integrar o polo passivo, pois a ela compete, juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC), motivar a ausência de padronização e, se o caso, dar início a procedimento de análise de inclusão, ainda que pela ótica da situação peculiar do demandante. Tanto é assim que a Nota Técnica acostada aos autos informa que a CONITEC realizou avaliação de custo-efetividade do medicamento e “não considerou o nintedanibe e a pirfenidona medicamentos custo-efetivos para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação deles no SUS” (Id 95525843). Nesse diapasão, o direcionamento da demanda ao ente federal, com deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88[1]), sobressai impositivo. Registro, por fim, não olvidar entendimento sufragado por este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de atribuir ao Distrito Federal o dever de fornecer medicamentos, a despeito da ausência de padronização[2]. No entanto, tendo em vista o julgamento recente dos declaratórios, sob a sistemática da repercussão geral, com delimitação mais precisa a respeito do tratamento da matéria, sobretudo no que diz respeito ao direcionamento da demanda, à luz da repartição de competências na estrutura do SUS, obrigatório proceder ao julgamento com observância ao indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC[3]). Anoto que a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, afirmativa da existência de litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal, está amoldada à previsão do art. 114 do CPC, segundo o qual o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Nesse contexto, nos termos do art. 115, I, do CPC, nula seria a sentença proferida para obrigar o Distrito Federal a fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no âmbito do SUS, sem que da lide tenha participado o ente federal como litisconsorte passivo necessário. De fato, o pronunciamento judicial, pela natureza da relação jurídica em exame (116 do CPC), deve ser uniforme para todos os litisconsortes, afinal a União suportará a despesa com recursos que repassará ao Distrito Federal para aquisição e fornecimento do remédio reconhecido como indispensável ao tratamento de saúde do agravante. O Distrito Federal, de sua vez, distribuirá o fármaco ao usuário, pessoa que não tem condições financeiras de custear os gastos da aquisição direta de remédio de alto custo e que domiciliado está em sua base territorial, consoante sistema descentralizado de atribuições no Sistema Único de Saúde – SUS. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda sem o fornecimento do remédio pretendido causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente, notadamente quando se considera que não trata a doença, mas apenas alivia sintomas. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, porquanto o i. Ministério Público oficia no processo de referência. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [2] ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TASIGNA - NILOTINIB. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. OMISSÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF E 204/216 DA LODF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão do fornecimento do medicamento TASIGNA - NILOTINIB ao impetrante, portador de Leucemia Mielóide Crônica. 2. A saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. 2.1. Está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora. A conduta omissiva restou demonstrada após a juntada de documentos pela assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, até porque o impetrante conta com 60 (sessenta) anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna (Leucemia Mielóide Crônica) pode desenvolver resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente. 4. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. 4.1. O pleito tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. 5. Precedente: "O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, o que inclui fornecer medicamento, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde." (07068670620178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 15/12/2017). 6. Ordem concedida. (Acórdão 1145265, 07026317420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;